Tribunal: TJBA
Processo: 8050839-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050839-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ALDEMIR OLIVEIRA COSTA FILHO

Advogado(s): ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: ALDEMIR OLIVEIRA COSTA

Advogado(s): GILBERTO SOARES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de ALDEMIR OLIVEIRA COSTA (agravado/pai do agravante) em imóvel comercial. O agravante alega ser legítimo proprietário do bem por contrato de compra e venda celebrado em janeiro de 2025, sustentando que exerce posse desde 2022 de forma pacífica e que o agravado não comprovou o esbulho. Requer efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam: (i) probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris); e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento recursal e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.

4. Não restou demonstrado o fumus boni iuris, pois a prova testemunhal produzida em audiência de instrução, na ação originária, confirmou a versão do agravado quanto à cessão do ponto comercial ao filho por motivo de doença, mediante pagamento de ajuda de custo para tratamento, bem como a posterior suspensão do repasse financeiro e a recusa na devolução do imóvel, caracterizando o esbulho praticado pelo agravante.

5. A alegação de propriedade do imóvel por contrato de compra e venda celebrado em janeiro de 2025 não afasta, em análise perfunctória, a configuração do esbulho possessório apurado nos autos originários mediante prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
im
provido.
Confirmada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo e que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do agravado.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, notadamente quando a prova testemunhal confirma a prática de esbulho possessório, não há falar em concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu liminar de reintegração de posse."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.